Tribunal: TJMT
Processo: 1037181-34.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037181-34.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (APELANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), EDUARDO CHAVES DE SOUSA - CPF: 291.243.168-90 (ADVOGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

CARNES BOI BRANCO LTDA

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – SEGURO
DE CARGAS E MERCADORIAS –

INCIDÊNCIA DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
O
REQUISITO
DE VULNERABILIDADE EM FACE DA SEGURADORA
–
ROUBO D
E
CARGA TRANSPORTADA

– PREVISÃO CONTRATUAL PARA AVERBAÇÃO DAS CARGAS ANTES DO EMBARQUE
– UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DO BANCO DE DADOS
“TELERISCO”
POR
PARTE DO SEGURADO – DILIGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE
AVERBAÇÃO DA MERCADORIA POR MEIO ELETRÔNICO

– AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO
–

EXCLUDENTE
DO DEVER DE INDENIZAR PREVISTA
NA AVENÇA
–

NEGATIVA
LEGÍTIMA
D
O
PAGAMENTO PELA SEGURADORA

–
ALEGAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA CARGA PELA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – IRRELEVÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não deve incidir o CDC, nos
casos
em
que
a parte
demandante
não é destinatária final econômica do produto/serviço
, bem como,
não possui qualquer vulnerabilidade frente à
seguradora
.

A negativa do seguro deu-se por desídia da própria empresa segurada ao deixar de providenciar as diligências que lhe incumbiam, uma vez que não realizou
averbação da carga transportada junto
ao cadastro

“
TELERISCO
”
, antes do carregamento do veículo transportador no local de início da viagem, conforme estipulado
expressamente na apólice do seguro.

O descumprimento das disposições previamente estabelecidas é
bastante, em termos contratuais, para afastar o dever de indenizar da seguradora
.

O segurado perderá o direito à garantia, se agravar intencionalmente o
risco
objeto do contrato. (A
rt.
768
do
Código Civil)
.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
CARNES BOI BRANCO LTDA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
213
069869
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

2ª Vara Cível de Várzea Grande
- MT
, que nos autos d
e
Ação Ordinária de obrigação de pagar
ajuizada
em face de

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
,

julgou
improcedentes
os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Trata-se de
Ação Ordinária de obrigação de pagar
proposta por CARNES BOI BRANCO LTDA em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ambos já qualificados nos autos em epígrafe. Relata a inicial que, a autora contratou seguro com a Requerida – Apólice n.º 23.836.001.151.701, com abrangência em todo território nacional, com limite máximo de garantia no importe de R$300.000,00. O contrato possui estipulação contratual condicionando o seguro a consulta antes do carregamento ao Banco de Dados denominado -
Telerisco
, o que foi cumprido pela autora junto com as suas obrigações contratuais. Ocorre que, no dia 10/10/2018, o caminhão VW/24.280 CRM 6x2, 2017/2018, Renavam 01120083408, placa QCB-2655, conduzido pelo motorista Jó Barbosa
Crisanto
Junior, transportava um carregamento de carnes da Requerente, no valor total de R$ 203.824,04, quando foi vítima de roubo na RodoviaAnhanguera – SP, fato que foi devidamente comunicado à autoridade policial, registrando Boletim de Ocorrência. Alega que, comunicou o sinistro à Seguradora ré encaminhando-lhe toda a documentação solicitada, contudo esta emitiu uma Carta de Recusa de Cobertura informando que estava impossibilitada de atender a reclamação apresentada, tendo em vista que o motorista estava com perfil sem cobertura, contrariando o estabelecido nas cláusulas 18, Obrigação de Consulta ao
Telerisco
e 21. Perda de Direito à indenização das condições particulares do contrato de seguro. Sustenta que a negativa não deve prosperar, pois cumpriu com todas as obrigações contratuais da Apólice, que o motorista era agregado e idôneo, tanto que a gerenciadora de risco empresa
Transcell
emitiuChek
list
aprovando o transporte da carga.
(...)
A inicial foi recebida, designando audiência de conciliação (Id. 50057465). A requerida apresentou contestação em que suscita a preliminar da prescrição. No mérito, sustenta que houve a perda da cobertura securitária por violações legais e contratuais pela empresa autora, tendo em vista o não cumprimento das cláusulas de consulta TELERISCO prevista contratualmente. Alega a inaplicabilidade do Código de defesa do consumidor e da inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da demanda (Id. 50132043). Por sua vez, a autora apresentou impugnação à contestação em que refuta os fatos e argumentos expendidos pela requerida, ratificando os pedidos iniciais (id. 22019116). Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir a autora pediu o julgamento antecipado da lide (Id. 102665696) e a requerida informou que não tem interesse na produção de outras provas além das constantes nos autos (Id. 103143776). Quanto à alegação de que
o motorista agregado realizam
a consulta e liberação semestral e que o motorista que transportava a carga quando do sinistro havia sido consultado em meados de maio de 2018, não se sustenta na medida em que, além de não possuir prova da referida consulta, na apólice de seguro não há previsão para tal assertiva. Ainda, o fato da empresa Gerenciadora de risco TRANSCELL ter emitido Relatório de Sinistros registrando que foi realizado
check

list
das normas de gerenciamento e que foi aprovado, não isenta a segurada de cumprir obrigação de consulta do motorista no cadastro
Telerisco
. Como visto, tal obrigação era expressa no contrato que a segurada celebrou espontaneamente, estando ciente de todas as condições e cláusulas nele inseridas, não havendo que se falar em aplicação do art. 51 do CDC, pois não se trata de relação de consumo, na medida em que a autora contratou os serviços de seguro da requerida no seu processo comercial, não sendo ela, portanto, destinatária final, na letra expressa do CDC.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)“

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da
incidência do CDC no presente caso.

Da conduta ilícita praticada pela seguradora.

Da ocorrência de danos materiais indenizáveis.

Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
213069873 e 213069871
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 2
130
69877
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
, a
duz
a empresa
Apelante,
que na data de 10/10/2018, fora vítima de roubo de carga, totalizando prejuízos no importe de
R$ 152.868,03 (cento e cinquenta e dois mil reais e oitocentos e sessenta e oito reais e três centavos)
.

Assevera
que o presente caso deve ser analisado soba égide do Código de Defesa do Consumidor
, citando
diversos dispositivos legais da referida norma.

Prossegue afirmando,
que houve desacerto na sentença vergastada,
pois,
embora o motorista
da empresa apelante
não esteja no banco de dados da TELERISCO, a apelante demonstrou que o motorista mantinha contrato verbal de prestação de serviço, podendo ser perfeitamente aplicado o item 18.4 da Apólice, visto que em nenhum momento a cláusula exige que o contrato do motorista com a transportadora se limite apenas ao contrato por escrito
.

Assevera
ainda,
que não houve
o agravamento intencional do risco
(art
. 768 do CC)
por parte do segurado,
ante a
não comunica
ção
ao segurador,
não agindo,
por ação ou omissão, de forma a caracterizar o agravamento do risco previsto nesta normativa.

Por outro lado, a apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
alega que deixou de efetuar o
pagamento da indenização securitária, em razão da segurada, ora apelante, ter descumprido as normas de gerenciamento de risco
pactuadas, ao permitir que a mercadoria de elevado valor fosse transportada por motorista autônomo sem consultar ao
banco de dados “
Telerisco
”
antes do embarque, e que este estava em situação irregular no banco de dados do
referido s
istema, descumprindo a cláusula 18
e seguintes,
da avença
entabulada
entre as partes
.

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista
pode
ser mitigada
s
e comprovad
a a existência de requisitos

autorizadores para sua aplicação.

Desta feita, n
os casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autoriza
-se
a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, não percebo a
comprovação dos requisitos
:
estado de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica
,
por parte d
a empresa segurada
frente a
s
eguradora
. Portanto,
deixo de aplicar
as leis previstas no C
ó
digo de Defesa do Consumidor, no presente caso.

No que tange à alegação de que a ausência de averbação não gerou agravamento intencional do risco predeterminado, visto que não há nexo causal entre a suposta ausência de comunicação prévia do embarque e o sinistro, não assiste razão à empresa Apelante.

Vale destacar que"pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados ", nos termos do
art.757doCódigo Civil.

Logo, vê-se que as Seguradoras não estão obrigadas a garantir o interesse do Segurado em face de todo e qualquerrisco, mas tão somente àqueles previamente assumidos na celebração do contrato, conforme art. 760 do CC.

Assim, a predeterminação dos riscos é inerente à natureza do contrato de seguro, motivo pelo qual devem ser analisados de forma restritiva.

Além disso, sobre o agravamento do risco previsto no art. 768 do CC, colhe-se da doutrina que:

“
Consagra-se, assim, o princípio do absenteísmo, regramento atributivo do direito securitário, segundo o qual
osegurado tem o dever jurídico de abster-se de todo e qualquer ato que possa agravar os riscos relativos ao contrato que foi celebrado
.

(grifo nosso)

(Código Civilcomentado: doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber, Flávio Tartuce [et al.], 3.ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021, p 560)

Em outras palavras, o agravamento do risco é a conduta deliberada e consciente do Segurado
,
ainda que não necessária e propositadamente voltada a prejudicar o segurador
,
aumenta a probabilidade de ocorrência do sinistro.

No caso concreto,
resta comprovado a relação jurídica entre as partes e a qualidade de segurada da autora, ante a juntada de apólice de seguro
(ID Nº 213070290)

conforme preleciona o
art
igo
758
do Código Civil
, prevendo a cobertura de prejuízos que a segurada venha a sofrer em consequência de perdas e danos materiais sofridos pelo objeto segurado.

Ademais, percebo que
houve a
juntada de documento idôneo, que comprova
a ocorrência do sinistro, qual seja, o relatado
roubo ao caminhão que transportava a mercadoria da requerente, ocorrido na rodovia Anhanguera na Cidade de São Paulo - SP, conforme relatado pelo motorista do caminhão que transportava a mercadoria da autora, no Boletim de Ocorrência
(ID Nº 21307029
4
).

Contudo, em análise ao conjunto probatório, percebo ser
possível concluir que a empresa Segurada Apelante contribuiu para o resultado agravador do roubo das mercadorias ao deixar de averbar junto à Seguradora Apelada os produtos antes do embarque.

Com efeito, a Segurada Apelante tinha o dever de evitar o agravamento dos riscos relativos ao contrato que foi celebrado, sob pena de afrontar ao princípio da boa-fé, intimamente atrelado aos contratos de seguro (art. 765, do CC).

Desta forma, s
e assim não o fez, está configurada a sua culpa pelo agravamento do resultado (sinistro), e tem como consequência a negativa da
indenização securitária.

No caso, tendo em vista que a empresa Apelante não cumpriu a obrigação contratual de comunicar previamente
à Seguradora
sobre o embarque e a saída da carga sinistrada, tenho que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ainda nesta senda, no que
s
e refere
à
s alegações da apelante, que
o motorista
, era funcionário
da empresa, possuindo cadastro de
“agregado”
, percebe-se que tais alegações não foram devidamente comprovadas, r
estando incontroverso nos autos que este não era funcionário da empresa autora, uma vez que no Boletim de Ocorrência
, o comunicante/motorista
declarou ser
motorista da empresa JC Transportes
.

(ID nº 213070294)

Quanto à alegação que houve prévia comunicação à Seguradora Apelada sobre a mercadoria transportada, visto que todas as informações necessárias para averbação estão registradas nas Notas Fiscais, DACTE e outros documentos nos autos, não merece acolhimento.

A esse respeito, o contrato de seguro prevê o cadastramento e a consulta prévia do motorista agregado na cláusula 18.1 da apólice que assim estabelece:

“Fica entendido e concordado que o segurado ou transportador contratado pelo segurado se obriga a realizar, antes do carregamento no veículo transportador no local de início de viagem, inclusive nas operações de coleta e entrega das mercadorias, consulta ao Banco de Dados denominado TELERISCO, cuja existência e forma de acesso declara conhecer, visando obter as informações cadastrais do motorista, do proprietário e do veículo transportador, permitindo o carregamento somente quando o resultado da pesquisa/consulta for perfil coberto”

Desse modo, é certo que as condições do seguro são claras quanto à necessidade de comunicação e averbação da carga e viagem por formulários ou eletrônicos; não servindo, portanto, para fins de comprovação do atendimento
da obrigatoriedade da averbação, apenas a prova de emissão deNotas Fiscais, DACTE e outros documentos
.

Noutro giro, apesar das alegações de fiel cumprimento das
obrigações contratuais
previstas na
Apólice, a autora
/apelante
não realizou a consulta prévia ao cadastro do motorista responsável pelo transporte da carga,
alegando que o motorista agregado estaria dispensado da referida obrigação de consulta, nos termos do item 18.4 da Apólice.

Vejamos o que preleciona a referida cláusula contratual:

“
Em se tratando de motoristas agregados, isto é,os motoristas que possuam contrato de prestação de serviços com a empresa transportadora de cargas, ou que mantenham relação de serviço exclusiva com o segurado, fica dispensada a obrigação de consulta.
”

Desta forma
,
embora a apelante aleg
ue que o
motorista não possuía qualquer registro criminal ou fato que desabonasse a sua conduta, e que a empresa transportadora e o motorista realiza transporte de mercadorias para a requerente desde outubro de 2015
, conforme doc
umento
s acostados ao

ID nº
2130
69808 e seguintes
,

percebe-se que
não fora comprovado
pela apelante, a alegada
prestação de serviço
avençada
com a empresa transportadora
, não juntando ao autos
documentos
idôneos
que demonstrassem que aqueles mantinham relação de serviços exclusiva com ela, de modo que a
não há o que se falar em aplicação da referida
c
láusula acima citada não deve ser aplicada ao caso.

Por fim,
saliento que
na apólice de seguro na cláusula 11, item 2, dispõe que
:

“É obrigatório que as transportadoras e /ou seus subcontratados participantes do programa tenham e mantenham o registro na
ANTT”
.

Diante disso,
ao meu sentir, restou
nítido que a Apelante descumpriu cláusula
s
contratua
is
da apólice avençada entre as partes
, o que impede o pagamento da indenização securitária.

Logo, a Seguradora
a
giu no exercício regular do direito estabelecido no contrato de seguro, cujas condições eram de amplo conhecimento das partes, motivo pelo qual
, é
leg
í
tima a negativa de pagamento
do seguro
.

Nesse sentindo,
é a jurisprudência hodierna
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE CARGA – RC-DC C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO POR PARTE DA AUTORA/APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ENTRE A PROPOSITURA DA AÇÃO E A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA DA SEGURADORA QUE DIFICULTASSE A APRESENTAÇÃO DA AVERBAÇÃO ELETRÔNICA ANTES DO TRANSPORTE DA CARGA SINISTRADA (ROUBADA) –EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DEVER SECURITÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. [...]Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança securitária, quando a parte Autora/Apelada durante toda a instrução do processo não se desincumbiu em produzir provas no sentido de justificar a ausência de averbação eletrônica em data anterior ao transporte da carga, ressaltando-se a existência de cláusula expressa impondo o procedimento. Assim, deve suportar ela o ônus decorrente de seus atos, que culminaram com o sinistro.”

(TJ-MT - AC: 10017615020178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – SEGURO DE BENS E PRODUTOS – ROUBO DA CARGA TRANSPORTADA – ALEGADA AVERBAÇÃO DA CARGA PELA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – IRRELEVÂNCIA – OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO DA CARGA JUNTO À SEGURADORA ANTES DO INÍCIO DO TRANSPORTE – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE AVERBAÇÃO DA MERCADORIA POR MEIO ELETRÔNICO JUNTO À SEGURADORA – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA – CONSULTA DO MOTORISTA JUNTO AO TELERISCO – VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agravamento do risco é a conduta deliberada e consciente do Segurado - ainda que não necessária e propositadamente voltada a prejudicar o segurador - aumenta a probabilidade de ocorrência do sinistro. (...)

(N.U 1006088-19.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 28/09/2022)
.

Por fim, de acordo com a regra geral sobre a distribuição estática do ônus da prova, o
autor
tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito,
o que não restou demonstrado nos autos, razão pela qual, a manutenção da
sentença fustigada, é a medida que se impõe
,
nos termos do
art
.
373
, I, do CPC
.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

1.2.
Do prequestionamento

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte
Apelante, deve ser rejeitado
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024